Tribunal: TJES
Processo: 0028164-16.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0028164-16.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VALQUIRIA ALMENARA MERLO CHEIM
APELADO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO C
ÍVEL
Nº
0028164-16.2014.8.08.0024

APTE
:
VALQUIRIA ALMENARA MERLO CHEIM

APDO:
BANCO BRADESCO SA

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO C
ÍVEL

interposta por

VALQUIRIA ALMENARA MERLO CHEIM
em face da
sentença de
fls.
120
/121
integrada com o julgamento dos embargos de declaração de fls. 134/135
, proferida pelo MM. Juiz da Quarta Vara Cível de Vitória, que, nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO por ela opostos, os julgou improcedentes sob os fundamentos de que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros, bem como de que a tese levantada restringe-se a alegar excesso na cobrança, porém a embargante não declara na inicial o valor que entende devido, condenando, ainda, a apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais em 15% do valor da causa.

Em suas razões de fls. 139/157, aduz a apelante, em síntese, que a sentença objeto deste recurso reveste-se de nulidade, porquanto, silente de análise e pronunciamento judicial em relação a tese de Novação do crédito exequendo através da homologação do plano de recuperação judicial da devedora principal. Afirma que, inclusive, o Banco Bradesco já recebeu vultuosas quantias em decorrência da homologação do referido plano de recuperação.

Além, disso, argumenta que não houve na sentença recorrida motivação ou justificativa para fixação dos honorários sucumbenciais em parâmetro superior ao mínimo legal, desconsiderando que a Impugnação lançada pelo Banco sequer enfrentou as diversas
matérias
arguidas nos Embargos.

Por fim, postula a Apelante pelo provimento do recurso a fim de reformar integralmente a sentença de piso com o reconhecimento da extinção da execução promovida pelo Banco e redução dos honorários sucumbenciais fixados na origem pelo juízo de piso.

Sem contrarrazões (certidão fl. 160-v).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 16 de novembro de 2022.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 27/02/2023

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO C
ÍVEL

interposta por

VALQUIRIA ALMENARA MERLO CHEIM

em face da
sentença de
fls. 120/121
integrada com o julgamento dos embargos de declaração de fls. 134/135
, proferida pelo MM. Juiz da Quarta Vara Cível de Vitória, que, nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO, por ela opostos, os julgou improcedentes sob os fundamentos de que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros, bem como de que a tese levantada restringe-se a alegar excesso na cobrança, porém a embargante não declara na inicial o valor que entende devido, condenando, ainda, a apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais em 15% do valor da causa.

Em suas razões de fls. 139/157, aduz a apelante que a sentença objeto deste recurso reveste-se de nulidade, porquanto, silente de análise e pronunciamento judicial em relação a tese de Novação do crédito exequendo através da homologação do plano de recuperação judicial da devedora principal. Afirma que, inclusive, o Banco Bradesco já recebeu vultuosas quantias em decorrência da homologação do referido plano de recuperação.

A apelante argumentou, ainda, acerca da tese de enriquecimento sem causa do banco recorrido, sob o argumento de que a devedora efetuando o pagamento da dívida exequenda, poderia o apelado receber pelo crédito por “duas vezes”.

Aduz,
também,
que há
ausência de preceitos basilares para qualquer execução, quais sejam, a liquidez, certeza e exigibilidade da dívida, na medida que a dívida foi novada pelo plano de recuperação da devedora principal, e que os valores pagos no âmbito da recuperação judicial já são superiores ao valor exequendo, inexistindo certeza quanto ao valor efetivamente devido pela apelante, razão pela qual deve ser a sentença reformada e reconhecida a extinção da execução.

Argumenta a apelante que o
excesso da execução é
perceptível
de for
m
a clara e
simples
, se
m
uso de
q
ual
q
uer operação co
m
plexa, podendo, para tanto, ser mitigada tal exigência, sendo este, inclusive, o entendi
m
ento recente de alguns Tribunais Regionais Federais.

Além, disso, argumenta que não houve na sentença recorrida motivação ou justificativa para fixação dos honorários sucumbenciais em parâmetro superior ao mínimo legal, desconsiderando que a Impugnação lançada pelo Banco sequer enfrentou as diversas
matérias
arguidas nos Embargos.

Por fim, postula a Apelante pelo proviment
o
do
recurso a fim de reformar Integralmente a sentença com o reconhecimento da extinção da execução promovida pelo Banco e redução dos honorários sucumbenciais fixados na origem.

Sem contrarrazões (certidão fl. 160-v).

Em análise da sentença apelada, observo que o exame da alegação relativa ao impedimento da execução em face da avalista, diante da novação acarretada pela homologação do plano de recuperação judicial da empresa, se deu no seguinte sentido:

“
O pedido de suspensão devido a recuperação judicial da empresa devedora principal não é possível de ser albergado, na medida em que a lei de recuperação judicial não estabelece a imposição legal de suspensividade das ações contra terceiros.
A
novação
operada pela inclusão do crédito da parte autora no p
l
ano de
recuperação
judicial
da devedora principal, por si só, não tem o efeito de obstar o prosseguimento da execução contra os garantidores da dívida.” (sentença fl. 120/121)

Pois bem, resta claro que o juízo
a quo
no julgamento do mérito

fixou entendimento no sentido de que a novação suscitada pela apelante não tem efeito de obstar o prosseguimento da execução, conforme parágrafo transcrito da sentença.

Neste sentido, não há que se falar na tese de nulidade da sentença alegada pela apelante em decorrência da falta de manifestação acerca da novação do crédito exequendo através da homologação do plano de recuperação judicial da devedora principal, uma vez que as razões e fundamentos foram devidamente expostas na decisão recorrida, estando esta isenta de vício de omissão que acarrete em sua nulidade.

Ademais, em que pese a análise do mérito, aduz a apelante que a sentença recorrida deve ser reformada para julgar procedentes os embargos à execução, declarando-se extinta a execução judicial imposta pela recorrida em face desta, uma vez que o débito exequente já foi integralmente adimplido pela devedora principal, CHEIM TRANSPORTES, nos termos da novação na forma do plano de recuperação judicial da empresa homologado em juízo.

Pois bem, no que se refere a extinção de execução em face de sócio avalista em decorrência da novação da dívida em processo de recuperação judicial, há de se salientar o entendimento fixado pleo colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 489, § 1º, DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SUPRESSÃO DE GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS. NÃO CABIMENTO. CONTINUIDADE. DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que o plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, sendo que, em regra, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, e impõe a manutenção das ações e execuções contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.

4. A Segunda Seção do STJ entende que a anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição.

5. A demonstração do dissídio jurisprudencial pressupõe a ocorrência de similitude fática entre o acórdão atacado e os paradigmas.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.969.707/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022.)

Nesta perspectiva, não há dúvidas de que a novação da dívida acarretada pelo plano de recuperação judicial não impede que o credor, recorrido, mantenha a ação de execução contra o sócio avalista, recorrente.

Não obstante, destaca-se que a satisfação do débito exequente pela devedora principal enseja a extinção da execução tanto para esta, quanto para o terceiro responsável secundário, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, como forma de garantia de que o exequente não obterá enriquecimento ilícito.

Contudo, muito embora afirme a apelante que a dívida adquirida pela devedora principal (empresa CHEIM TRANSPORTES S/A) foi integralmente quitada nos termos do plano de recuperação judicial, não foi colacionado aos autos qualquer tipo de comprovante que indique a satisfação do débito, parcial ou integral, ou que seja capaz de embasar fundamentação capaz de justificar a extinção da execução.

Nesse sentido, os comprovantes de TED bancária entre contas de titularidade da empresa CHEIM TRANSPORTES S/A (fls. 74/81 da execução em apenso) e o documento com parte de uma tabela com lista de credores (fls. 48/49) não são hábeis a comprovar que foi realizado qualquer pagamento relativo ao débito executado nos presentes autos, que poderia ocasionar a compensação de valores ou a extinção em caso de adimplemento total do montante.

Neste sentido, sendo da apelante o ônus da prova da satisfação da obrigação (art. 373, I, do CPC), uma vez que se presume o título executivo do apelado líquido, certo e exigível, não há que se falar na extinção da execução pela mera alegação de pagamento do débito pela devedora principal.

Quanto a alegação da recorrente de que a ocorrência do
excesso da execução é claro e simples, havendo desnecessidade de qualquer operação complexa para comprová-lo, de igual modo, este não pode ser presumido pela mera afirmação de que a obrigação foi satisfeita e está sendo indevidamente cobrada em face da apelante sem a apresentação de documentação que comprove referida quitação,
de modo que o excesso deve ser devidamente demonstrado pela recorrente.

No que tocante ao
quantum
fixado a título de verba honorária, vislumbro que o percentual de 15% sobre o valor da causa
é, de fato, elevado, considerando que o
banco apelado
apresentou tão somente 1 (uma) peça processual no decorrer da ação (impugnação aos embargos de execução de fls. 82/84), não havendo apresentado contrarrazões aos embargos de declaração ou recurso de apelação. Deste modo,
reduzo
os honorários sucumbenciais
para
10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §
2
°
c/c §4º, III
do CPC.

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
a
o recurso
para reformar a sentença apelada tão somente para alterar o quantum fixado a título de honorários advocatícios, fixando no mínimo legal de
10% sobre valor da causa, nos termos do artigo 85, §
2
°
c/c §4º, III,
do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO
CIVIL
–
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO – NOVAÇÃO DA DÍVIDA EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO DA EX
E
CUÇÃO EM FACE DE TERCEIRO - IMPOSSIBILIDADE – CREDOR PODE MANTER EXECUÇÃO EM FACE DE TERCEIROS GARANTIDORES – ALEGAÇÃO DE SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO PELA DEVEDORA PRINCIPAL – NÃO COMPROVADO O PAGAMENTO DE CRÉDITO EXEQUENTE – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO COMPROVADA PEL
A
APELANTE – REDUÇÃO DE HONORÁRIOS
DIANTE DO TRABALHO DESENVOLVIDO PELO ADVOGADO DO APELADO

–
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que o plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, sendo que, em regra, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores,
de modo que devem ser mantidas a
s ações e execuções contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.(AgInt no AREsp n. 1.969.707/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022.)
Portanto, a
novação
da dívida não impede que o credor, recorrido, mantenha a ação de execução contra o sócio avalista, recorrente.

2. A apelante não junta nos autos qualquer tipo de comprovante que indique a satisfação da obrigação pela devedora principal, parcial ou integral, ou que seja capaz de embasar fundamentação capaz de justificar a extinção da execução.

3. O excesso de execução
não pode ser presumido pela mera afirmação de que a obrigação foi satisfeita e está sendo indevidamente cobrada em face da apelante sem a apresentação de documentação que comprove referida quitação
.

4.
C
onsiderando que o recorrido, ora embargado, apresentou tão somente 1 (uma) peça processual no decorrer da ação (impugnação aos embargos de execução de fls. 82/84), não havendo apresentado contrarrazões aos embargos de declaração ou recurso de apelação, fixo os honorários sucumbenciais no mínimo legal de 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §
2
° do CPC.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

VIS
TOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade, dar provimento parcial
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, 27 de fevereiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.